Tribunal: TJES
Processo: 0020158-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020158-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação anulatória ou de inexistência de débito. 2. Multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON) em razão da cobrança de comissão de corretagem de compra e venda de imóvel posteriormente desfeita entre consumidor e construtora. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, “a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.128.381/SP). 4. Validade da cobrança que afeta a legalidade da multa aplicada pelo PROCON. 5. Sentença de procedência do pedido mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020158-15.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia ora em julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença proferida às fls. 316-319v, integrada às fls. 351-351v:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes já qualificadas nos autos em epígrafe.

Alega a parte autora que um consumidor compareceu ao Procon, reclamando que, apesar de ter rescindido o pacto celebrado para aquisição de um imóvel, o valor pago a título de comissão de corretagem e SATI não foi restituído. Diante disso, instaurou-se o processo administrativo nº 4352/2011, ao fim do qual lhe foi aplicada multa no importe de R$35.647,70.” (Fl. 316).

No final do
decisum
integrativo, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, modificando a Sentença atacada, ANULAR a multa administrativa do processo FA nº 0111-016.616-6.” (Fl. 351v).

Esta citada conclusão do Magistrado partiu da seguinte premissa:

“Analisando a Sentença objurgada, constatei que toda sua fundamentação se deu em relação à legalidade da cobrança da tarifa SATI. No entanto, diversamente, a controvérsia do processo administrativo se deu somente quanto à legalidade, ou não, do pagamento de comissão de corretagem em caso de posterior distrato, conforme reclamação da parte consumidora às fls. 44. Com isso, fica evidente a omissão ocorrida no ato judicial atacado, cujo saneamento ora realizo, nos termos abaixo exposto.

A respeito dessa controvérsia do processo administrativo atacado nestes autos, já é pacífico que ‘a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.128.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da requerente no caso da reclamação da parte consumidora, tendo sido legal a não restituição da comissão de corretagem imobiliária no caso do distrato da reclamante. A partir dessa premissa, observa-se que o Procon Municipal aplicou multa administrativa, sem existir qualquer situação ilegal de ferimento aos direitos do consumidor reclamante. Consequentemente, essa multa administrativa em apreço se torna viciada, devendo ser anulada.”

Inconformado com tal conclusão, o Município de Vitória interpôs o recurso em julgamento id 8444707, no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque os argumentos suscitados pela Apelada não são suficientes a ilidir o ato administrativo questionado e, ainda, a não concretização da compra e venda ocorreu por motivos alheios à vontade do consumidor.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, destaco que a minha conclusão, a partir do exame dos autos, é pelo desprovimento do recurso e, em consequência, a manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque, conforme consignado pelo MM. Juiz
a quo
, a multa aplicada pelo PROCON do Município Apelante considerou como ilícito consumerista prática comum e lícita em contratos de compra e venda de imóveis - notadamente a manutenção do pagamento da comissão de corretagem quando há distrato sem culpa do corretor (inteligência do art. 725 do Código Civil - CC).

Aliás, impende ressaltar que a legalidade da multa aplicada pelo PROCON no caso dos autos já havia sido notada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Apelada, ocasião em que assim concluiu este Órgão Julgador:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CTN - COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI COBRADAS DE CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - MANUTENÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO MESMO DEPOIS DE RECONHECIDA A REGULARIDADE DE UMA DAS TAXAS - MULTA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - As multas aplicadas pelos Procons não possuem natureza tributária, eis que configuram sanção administrativa pela prática de ato ilícito (art. 2º do CTN), daí não se aplicando o disposto no art. 151, II, do CTN. Precedentes do e. TJES. 2 - A redução ou mesmo a anulação de ato administrativo pelo Poder Judiciário não representa afronta à separação dos poderes quando se exerce controle apenas de legalidade do ato, confrontando sua aplicação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Doutrina e precedentes jurisprudenciais. 3 -
Há afronta à razoabilidade e à proporcionalidade afetando, pois, a legalidade do ato administrativo quando o Procon, mesmo depois de reconhecer a regularidade da cobrança da comissão de corretagem inserta em contrato de compra e venda de imóvel, mantém o valor da multa aplicada em razão de cobrança da taxa SATI e da comissão de corretagem
. 4 - Decisão reformada. Tutela provisória de urgência concedida. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011507, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018). (Sem grifo no original).

Assim, a validade da cobrança da comissão de corretagem - já reconhecida por este egrégio Órgão Colegiado - implica na manutenção da Sentença, notadamente porque o ato administrativo questionado pela Apelada, ao tratar como ilegítima cobrança legítima, não atende ao atributo da legalidade.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.